Tribunal: TJMT
Processo: 0001027-76.1993.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001027-76.1993.8.11.0003 – CLASSE 198 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Número do Protocolo: 0001027-76.1993.8.11.0003.
Considerando que não verifiquei nos autos recurso de apelação, ou qualquer outro que deva ser apreciado nesta Instância, retornem os autos imediatamente à Comarca de origem.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator